Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 AUTOR: JOAO RAMOS BOTELHO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Especifiquem as partes se tem outras provas a produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. 2. À Terracap para contrarrazões ao agravo interno (id 41636483) – CPC 1.021, §2°. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR